Tribunal: TJPA
Processo: 0806845-43.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806845-43.2022.8.14.0401

APELANTE: FABIO ALEXANDRE ASSUNCAO MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO (ARTS. 303 E 306 DO CTB). LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA (SÚMULA 18/TJPA). READEQUAÇÃO DA PENA BASE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Apelação interposta por réu condenado a 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, cumulada com 20 dias-multa e suspensão da CNH, pela prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
(a) revisão da dosimetria aplicada ao crime do art. 303 do CTB, notadamente quanto à valoração negativa do comportamento da vítima;(b) readequação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, em razão da proporcionalidade e razoabilidade.

III – DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese firmada:
É incabível a valoração negativa do comportamento da vítima quando inexistente contribuição desta para o evento delituoso (Súmula 18/TJPA). A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade e simetria com a pena privativa de liberdade fixada, nos termos do art. 293 do CTB e da jurisprudência consolidada.

IV – JURISPRUDÊNCIA.

STJ, AgRg no REsp n. 2.060.978/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/09/2023, DJe 14/09/2023.

STJ, HC 74.482/PR, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 06/08/2007.

TJ-DF, Ap. Crim. 0700150-63.2022.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 21/03/2024, DJe 04/04/2024.

TJPA, Súmula nº 18: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.”

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
08068454320228140401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:
FÁBIO ALEXANDRE ASSUNÇÃO MIRANDA

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
FÁBIO ALEXANDRE ASSUNÇÃO MIRANDA,
(nascido em 29/09/1974), contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, que o condenou a penas de
02 ano de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ainda, a suspenção ou proibição para dirigir veículo automotor por igual período, pela prática dos crimes descritos nos arts. 303 e arts. 306 da Lei 9503/97, nos moldes do art. 69, do CPB (ID 23570408).

Segundo os autos, no dia 25/04/2022, por volta de 02h, na Avenida João Paulo II, próximo ao semáforo com a Avenida Dr. Freitas, Belém/PA, o denunciado acima qualificado foi preso em flagrante, por ter praticado lesão corporal culposa na direção de veículo automotor contra as vítimas REBECA BARBOSA GONÇALVES e RAFAEL FADELL MELO DOS SANTOS, bem como por estar conduzindo o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool [crimes tipificados nos artigos 303 e 306 da Lei n.º 9.503/1997]. (...)

Oferecimento da denúncia – 30/05/2022 (ID 23570362
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 03/06/2022 (ID 23570366
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 20/07/2022 (ID 23570372
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 26/09/2024 (ID 23570408
- Pág. 1)

Apelação FÁBIO ALEXANDRE ASSUNÇÃO

– 25/10/2024 (ID 23570420
- Pág. 1).

Em suas razões o recorrente advogou pela
reforma da dosimetria da pena-base fixada, além do redimensionamento da pena relacionada a suspensão do direito de dirigir veículo automotor (ID. 23570420, Pág. 01/04).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões refutando a tese defensiva e requerendo a manutenção da sentença recorrida
(ID 23570423), sendo acompanhado pela Procuradoria de Justiça que ofertou parecer pelo desprovimento
do recurso
(ID
24317854
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1 – DA VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA IMPLEMENTADA

Na espécie, o apelante pugnou pela reforma das penas fixadas em face dos delitos do
arts. 303 e arts. 306 do CTB. Bem como, requereu o redimensionamento da pena relacionada a suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Nesses termos, se pode observar que com relação ao tipo do art. 303 da Lei 9503/1997, o juízo fixou a pena base em 01 ano de detenção, uma vez que considerou desfavorável o vetor do comportamento da vítima e das circunstâncias do crime, além da suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.

Desse modo, se pode verificar que o magistrado ao fundamentar o modulador
das circunstâncias do crime (ID
23570408), teve a devido acuidade de observar o
resultado do crime em relação sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.). Logo, diante das argumentações esposadas, deve seguir mantido esse modulador desfavorável.

Destarte, temerário a manutenção do vetor desfavorável do comportamento da vítima, uma vez que esta não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Dessa forma, necessário considerar neutra a referida circunstância. Portanto, diante do novo quadro fático, imperioso a readequação da pena base, originariamente fixada em 01 ano de detenção, para 07 meses de detenção e 15 dias multa, a qual sagrou-se em definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Quanto ao delito insculpido no art. 306 da Lei 9503/1997, o magistrado fixou a pena base também em 01 ano de detenção, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores judiciais das circunstâncias e das consequências do delito (ID
23570408 - Pág. 7). Todavia, as fundamentações adotadas para desfavorecer os aludidos vetores, foram extraídos do enredo dos autos, e tangenciaram, a toda evidencias, os termos descritos na exordial acusatória. E sendo assim, se ajustaram hermeticamente a mens legis exigidas nos artigos 68 e 59 do CP.

Ainda nesta esteira de entendimento, os tribunais superiores, sensíveis a importância de se proteger o Livre Convencimento do Órgão Julgador, em uníssono preconizam: “somente nas hipóteses de erro ou ilegalidade prontamente verificável na dosimetria da reprimenda, em flagrante afronta ao art. 59 do Código Pen al, pode esta Corte reexaminar o decisum em tal aspecto, o que não é o caso dos autos." (HC nº 74.482/PR, Relator o Ministro Gilson Dipp, DJ 06.08.2007).

Quanto ao prazo de suspensão da CNH, objeto da controvérsia, se
atende aos princípios de proporcionalidade e adequação, considerando a gravidade do crime praticado e a culpabilidade do agente.

De fato, o art. 293 do CTB prevê que a pena de suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos, cabendo ao magistrado fixá-la de forma proporcional à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, ou seja, deve observar as peculiaridades do caso concreto e não está limitada à simples proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme entendimento consolidado pelo Sodalício. No caso, o juízo fixou a pena acima do mínimo, ao considerar as consequências do acidente e a conduta da vítima, objeto de insurgência defensiva, a qual foi acolhida, sendo a dosimetria readequada para a
07 meses de detenção e 15 dias multa.

Por sua vez a pena cominada em face do art. 306 do CTB, permaneceu inalterada em 01 ano de detenção e suspensão da CNH.

Notadamente, que o tipo insculpido no art.
303, do CTB prevê a "suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor" como pena cumulativa

a ser aplicada com a restrição de liberdade e multa.
Desse modo, se verificou que a pena acessória deve guardar simetria e proporcionalidade com a reprimenda corporal, ou seja, em 07 meses, havendo motivos para ajustes.

Nesses moldes,
na fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo, os parâmetros a serem utilizados pelo magistrado, para além da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem observar as peculiaridades do caso concreto." (AgRg no REsp n. 2.060.978/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.). Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DESPROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. (...).

3. A pena de suspensão do direito de dirigir deve ser proporcional e razoável à pena corporal aplicada. 4. Se a pena de suspensão do direito de dirigir se mostrar desproporcional deve ela ser readequada para atender ao critério da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 0700150-63 .2022.8.07.0012 1835939, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 21/03/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/04/2024)

No caso, levando em conta a gravidade do crime, bem como as penas mínimas e máximas para a pena acessória, mostra-se adequado, razoável e proporcional o estabelecimento do quantum fixado na sentença, ou seja, em sete meses de suspensão para dirigir. Da mesma forma deve seguir mantido o quantum de suspensão com relação do tipo do art. 306 da Lei 9.503/97, que nos termos do artigo 69 do CP, perfazendo o quantum de pena de 01 ano e 07 meses de detenção e pagamento de 15 dias multa, além da suspensão da CNH por igual período.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 09/10/2025